Tribunal: TCU
Processo: 003.896/2009-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2323/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "e", e no art. 183, parágrafo único, do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, e considerando o pedido formulado pela Companhia de Transportes da Bahia (peça 1020) em face das dificuldades encontradas no cumprimento das medidas requeridas, face a Pandemia do Covid-19, em prorrogar o prazo estipulado pelo item 9.3 do Acórdão 905/2020-TCU-Plenário por mais 90 (noventa) dias, contados do término do prazo anteriormente estabelecido. 1. Processo TC- Processo 003.896/2009-2 (MONITORAMENTO) 1.1. Apensos: Processo 015.234/2018-5 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Andrade Gutierrez Engenharia S/A (17.262.213/0001-94); Carlos Von Beckerath Gordilho (XXX.366.915-XX); Denival Damasceno Chaves (XXX.477.735-XX); Fernando Durao Schleder (XXX.709.507-XX); Flávio Mota Monteiro (XXX.036.208-XX); Frederico Pires da Silva (XXX.602.507-XX); Ivan Carlos Alves Barbosa (XXX.422.635-XX); Janary Teixeira de Castro (XXX.535.875-XX); João Luiz da Silva Dias (XXX.089.806-XX); José Hamilton da Silva Bastos (XXX.283.855-XX); Luiz Fernando Tavares Vilar (XXX.645.705-XX); Luiz Otávio Ziza Mota Valadares (XXX.627.386-XX); Nestor Duarte Guimaraes Neto, CPF XXX.289.805-XX, e Pedro Antonio Dantas Costa Cruz, CPF XXX.611.405-XX. 1.3. Interessados: Companhia Brasileira de Trens Urbanos - CBTU, CNPJ 42.357.483/0001-26; Companhia de Transportes da Bahia - CTB, CNPJ 03.231.999/0001-78; Consórcio Construtor Metrosal, CNPJ 03.756.037/0001-32; Construções e Comércio Camargo Correa S.A., CNPJ 61.522.512/0001-02; Siemens Aktiengesellschaft, CNPJ 05.721.156/0001-85; Consórcio Bonfim, CNPJ 13.619.912/0002-79; Bombardier Transportation Brasil Ltda., CNPJ 00.811.185/0001-14; Bombardier European Investments SLU; MPE Montagens e Projetos Especiais S.A., CNPJ 31.876.709/0001/89; Sondotecnica Engenharia de Solos S.A., CNPJ 33.386.210/0001-19; e CCR Companhia do Metrô da Bahia, CNPJ 18.891.185/0001-37. 1.4. Órgão/Entidade: Companhia Brasileira de Trens Urbanos; Companhia de Transportes de Salvador 1.5. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.5.1. Ministro que alegou impedimento na Sessão: Aroldo Cedraz. 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.8. Representação legal: Fernando Antonio Fraga Ferreira (56.549/OAB-MG) e outros, representando Companhia Brasileira de Trens Urbanos; Bruno Francisco Cabral Aurélio (247054/OAB-SP) e outros, representando Bombardier Transportation Brasil Ltda.; Ana Carolina Mazoni (31.606/OAB-DF) e outros, representando Ivan Carlos Alves Barbosa; Theo Francisco Giffoni (150521/OAB-RJ), representando Sondotecnica Engenharia de Solos S A; Jéssica Loyola Caetano Rios, representando Daniel Vieira Bogéa Soares; Pedro Henrique Fernandes Barros e outros, representando Consorcio Construtor Metrosal; Antonio Carlos Guimaraes Goncalves (33.766/OAB-DF), representando Ana Claudia Lourenço Stein; César Almeida Pereira (36.386/OAB-DF) e outros, representando Luiz Otávio Ziza Mota Valadares; Guilherme Siqueira Coelho de Paula (48.370/OAB-DF) e outros, representando Andrade Gutierrez Engenharia S/A, Construções e Comércio Camargo Correa S/a, Andrade Gutierrez Engenharia S/A, Construções e Comércio Camargo Correa S/A e Siemens Aktiengesellschaft.